Tribunal: TJDFT
Processo: 0004920-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MEIO INADEQUADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Em pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Precedente do c. STJ.
2. Ainda que o CPC/15 disponha que o contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas afigura-se título executivo extrajudicial, não se pode desconsiderar que, em se tratando de contrato bilateral, para que haja a execução, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que houve a contraprestação da parte que afirma o inadimplemento contratual da outra (artigo 787, caput, do CPC/15), porquanto esse requisito é capaz de afastar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.
3. Se a formação do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, esse não apresenta os atributos necessários à execução.
4. Inviável que a dilação probatória seja realizada no âmbito dos embargos à execução, seja porque o aparelhamento do processo executivo com título de obrigação certa, líquida e exigível constitui ônus do exequente (artigo 798, inciso I, alínea “a”, do CPC/15), seja porque os embargos do devedor não se prestam à finalidade de formar o título, mas, tão somente, de desconstituí-lo.
5. Ausentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, correta a decisão que extinguiu o feito executivo, porquanto esse não se afigura meio adequado para a pretensão formulada pelo exequente.
6. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada.